Tribunal: STF
Processo: ARE 1276965
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 3ª Região, assim ementado:
    “AGRAVO INOMINADO. PROCESSUAL. ARTIGO 557 DO CPC. APLICAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. DESCUMPRIMENTO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO. NÃO APROVAÇÃO DAS CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 1994. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FEDERAL. CABIMENTO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONSIDERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR FIXADO”. (eDOC 20, p. 15)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 24) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXII, LIV e LV; 129, III e IX; 131; e 198, §§ 1º e 2º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, o recorrente alega que o processo teria sido prematuramente julgado, sem a correta apuração das contas devidas e com supressão de instância. (eDOC 27, p. 15)
    Impugna a legitimidade do Ministério Público para cobrar crédito da União, decorrente da rejeição de contas de convênio pelo Ministério da Saúde, e ainda pela via da ação civil pública. (eDOC 27, p. 18 e 22)
    No mérito, afirma que haverá enriquecimento ilícito da União pela devolução de todos os valores recebidos, visto que ao menos parte deles teria sido aplicada na execução do convênio. (eDOC 27, p. 24)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado: 
    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO PELA UNIÃO COM MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CF/88). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 895 E 660. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 93, IX, DA CF). VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APONTADA CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 2°; 5°, INCISOS XXII; 129, III E IX; 131; E 198, §§ 1º E 2º, TODOS DA CF/88. EVENTUAL VIOLAÇÃO SERIA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 279 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (eDOC 50, p. 1-2)
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    A irresignação não merece prosperar.
    A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade do Ministério Público para atuar na defesa do patrimônio público, por meio de ações civis públicas, o que obsta a pretensão recursal no ponto específico.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. 2. A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional e reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 599.986 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2017, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.09.2017. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAR EM DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ARTS. 127 E 129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPOSITIVOS DADOS COMO CONTRARIADOS NO APELO EXTREMO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 2º, DO RISTF. PRECEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido da legitimidade do Ministério Público, nos termos do art. 127 e 129 da Constituição Federal, para atuar nos casos em que se evidencie o interesse público envolvido, de modo a evitar lesão ao patrimônio estatal. 2. Admite-se neste Tribunal, por meio de interpretação extensiva do art. 21, § 2º, do RISTF, que monocraticamente se dê provimento a recursos extraordinários quando se verifica na decisão recorrida contrariedade à jurisprudência dominante, como no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 632.673 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.10.2019, grifo nosso)
    Por outro lado, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente teria anuído ao julgamento no estado em que se encontrava o feito, por não haver matéria de fato a analisar. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Instada a se manifestar acerca de provas a serem produzidas, a Municipalidade requereu o julgamento antecipado da lide, haja vista tratar-se de matéria exclusivamente de direito (fl. 331). 
    Por sua vez, o MPF também opinou pela prolação da sentença (fl. 335)”. (eDOC 20, p. 2)
    A análise das demais teses recursais implicaria divergir dessa afirmação, o que demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Julgamento antecipado da lide. Nulidade da sentença. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes”. (ARE 1.168.224 AgR, rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Controvérsia relativa à ocorrência de preclusão. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Alegação de ofensa à coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. Tema 339. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária”. (ARE 1.216.467 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.11.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente